Tribunal: CARF
Processo: 10814.000296/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10814.000296/2009-94
RESOLUÇÃO
3002-000.557 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAN AIRLINES S/A E AMERICAN AIRLINES INC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha, Adriano Monte Pessoa,
Marcelo Enk de Aguiar (substituto [a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.557 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.000296/2009-94
2
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Auto de Infração lavrado para conversão da pena de perdimento em
multa, no valor de R$ 2.013.323,90, em decorrência de fiscalização aduaneira que
apontou tentativa de introdução no território nacional de 21 volumes de
mercadorias estrangeiras não listadas em manifesto de carga, configurando a
infração prevista no art. 23, §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, e no art. 618, §1o,
do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 4.543/2002).
As empresas Lan Airlines (CNPJ 33.937.681/0008-44) e American Airlines (CNPJ
36.212.637/0005-12) figuram como transportadoras autuadas no processo no
10814.015977/2008-76, no qual se aplicou originalmente a penalidade de
perdimento.
Parte das mercadorias, todavia, foi posteriormente desembaraçada em razão de
decisão judicial proferida pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a
Região, nos autos do Agravo de Instrumento no 2008.03.00.032429-9, vinculado
ao Mandado de Segurança no 2008.61.19.006217-4.
Em cumprimento à referida decisão, foi determinada a redisponibilização do DSIC
no 89108048445, ao qual se encontrava apropriado o HAWB no 045-60857370-
20075041, possibilitando o prosseguimento do despacho aduaneiro. Já as
mercadorias vinculadas ao DSIC no 89108048456 permaneceram sob apreensão,
nos termos do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal no 135/07,
integrante do processo original de perdimento.
Conforme consignado no e-Processo (fl. 5), o desembaraço das mercadorias deu-
se mediante Declaração de Importação no 08/1768551-5, registrada em nome da
Morro Vermelho Táxi Aéreo Ltda. (CNPJ 55.099.345/0001-36), consignatária do
referido HAWB. Consta ainda que houve pedido de retificação da DI junto à
Inspetoria da Receita Federal em São Paulo, protocolado no processo no
10314.014182/2008-81.
Consta às fls. 18 e 19 dos autos cópia da decisão judicial que deferiu parcialmente
a liminar, determinando a apreciação do pedido de retificação do manifesto de
carga, no prazo de cinco dias, sob pena de descumprimento da ordem judicial.
O pedido de retificação, entretanto, foi indeferido pela autoridade fiscal (fls. 21 e
22). Posteriormente, nova decisão do TRF3 (fls. 26 e 27) reconheceu a
regularidade do Manifesto de Carga e da Carta de Retificação, assentando que
não caberia à fiscalização discutir o momento da retificação, mas apenas verificar
a correspondência entre os dados constantes do DSIC e as mercadorias
efetivamente identificadas.
As autuadas Lan Airlines e American Airlines foram regularmente intimadas em
16/01/2009 (fl. 4).
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.557 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.000296/2009-94
3
A Lan Airlines apresentou impugnação em 16/02/2009 (fls. 47 e seguintes),
alegando, em síntese:

•
a nulidade do Auto de Infração no 10814.015977/2008-76, uma vez
que a pena de perdimento foi afastada por decisão judicial transitada em julgado;

•
erro na identificação do sujeito passivo, sustentando que a
proprietária da carga seria a importadora Morro Vermelho, não o transportador;

•
impossibilidade de conversão do perdimento em multa, pois as
mercadorias foram localizadas e liberadas por decisão judicial;

•
ocorrência de mero erro material de digitação no número do voo
(2043 em lugar de 2943), o que não descaracterizaria a regularidade do
conhecimento de carga;

•
prevalência do conhecimento de carga sobre o manifesto, nos
termos do art. 45 do Decreto no 4.543/2002;

•
ausência de dolo ou lesão ao Erário, uma vez que a importadora
atuava sob o regime de Depósito Aduaneiro Especial (IN SRF no 386/2004);

•
violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
considerando o montante da multa em face de erro formal sem repercussão
tributária.
Requereu, ao final, a improcedência do lançamento fiscal e a declaração de
nulidade do auto de infração (fls. 68-69).
A American Airlines, por sua vez, apresentou impugnação em 17/02/2009 (fls.
117-119), aduzindo, em síntese:

•
não ser proprietária da carga, tendo apenas cedido espaço em suas
aeronaves à Lan Chile, conforme o contrato de Blocked Space Agreement (fl. 126);

•
que os volumes não faziam parte das cargas manifestadas pela
empresa, sendo os conhecimentos de carga de responsabilidade da Lan Chile;

•
e que não lhe caberia responder solidariamente pela infração
imputada.
O importador Morro Vermelho Táxi Aéreo Ltda. foi intimado a apresentar as
mercadorias (fl. 129), o que não foi atendido (fls. 132-136).
As impugnações foram consideradas tempestivas, tendo os autos sido remetidos
a julgamento pela unidade preparadora (fl. 164).
É o relatório.

VOTO
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.557 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.000296/2009-94
4
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Auto de Infração lavrado para conversão da pena de perdimento em multa no valor
de R$ 2.013.323,90, em razão de tentativa de introdução no país de 21 volumes de mercadorias
estrangeiras não declaradas em manifesto de carga, infração prevista no art. 23, §3o, do Decreto-
Lei no 1.455/1976 e no art. 618, §1o, do Regulamento Aduaneiro.
As empresas Lan Airlines e American Airlines foram autuadas como transportadoras
responsáveis, em processo originalmente instaurado para aplicação da penalidade de perdimento.
Entretanto a controvérsia, neste momento, versa sobre a aplicabilidade ou não da
tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no
julgamento do Tema no 1.293, no qual restaram fixadas as seguintes conclusões jurídicas:

1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;

2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário),
quando a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação;

3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a
obrigação descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado.”
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal. O art. 5o da referida lei estabelece, de forma expressa, que suas
disposições não se aplicam aos procedimentos de natureza tributária.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
Muito embora o referido precedente – Tema no 1.293 do STJ – ainda não tenha
transitado em julgado, o que, nos termos do art. 100 do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, impõe o sobrestamento do presente
julgamento, vejamos:
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.557 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.000296/2009-94
5
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (grifos nossos)
Diante do lapso temporal entre a interposição do Recurso Voluntário, 06/10/2017,
e a presente data de julgamento, em 06/2025, e considerando, ainda, as disposições regimentais
aplicáveis, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito em julgado do
Tema no 1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 593
DF CARF MF
Original